Tribunal: TJSP
Processo: 0001035-52.2016.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – Furto qualificado – Recursos das defesas – Preliminares de inépcia da denúncia e de nulidade da sentença – Inobservância das teses defensivas. Rejeição. Mérito - Absolvição por insuficiência de provas – Materialidade e autoria do furto demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada –– Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Furto qualificado – Recursos das defesas – Preliminares de inépcia da denúncia e de nulidade da sentença – Inobservância das teses defensivas. Rejeição. Mérito - Absolvição por insuficiência de provas – Materialidade e autoria do furto demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada –– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000586782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001035-52.2016.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que são apelantes FABIO
LUIZ DE GOUVEA CIANNI e PATRICIA BRUNA MOURA DE ARAUJO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001035-52.2016.8.26.0028
APELANTES: PATRÍCIA BRUNA MOURA DE ARAÚJO e
FÁBIO LUIZ DE GOUVEA CIANNI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE APARECIDA 1a VARA
VOTO No 33.606
APELAÇÃO
Furto qualificado
Recursos das defesas

Preliminares de inépcia da denúncia e de nulidade da sentença
Inobservância das teses defensivas. Rejeição. Mérito -
Absolvição por insuficiência de provas Materialidade e autoria
do furto demonstradas Conjunto probatório seguro e coeso
Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade
exacerbada
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 408/414, cujo relatório se
adota,
condenou
PATRÍCIA
BRUNA
DE
MOURA
ARAÚJO
ao
cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor unitário mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e
prestação de serviços à comunidade, com detração penal de eventual
tempo de prisão, e FÁBIO LUIZ DE GOUVEA CIANNI ao cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, no valor unitário mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e
prestação de serviços à comunidade, com detração penal de eventual
tempo de prisão provisória já cumprido, ambos como incursos no artigo
155, § 4o, III e IV, do Código Penal.
Inconformados, apelam os acusados.
Patrícia argui inépcia da denúncia, por não conter
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, o que
contraria a regra disposta no artigo 41, do Código de Processo Penal,
situação que provocaria a nulidade da relação processual, nos termos do
artigo 564, III, “a” e “b” do Código de Processo Penal.
Ainda em preliminar, busca a nulidade do decreto
condenatório pela inobservância das teses defensivas de insuficiência de
provas, em relação à acusação de furto qualificado consumado,
fundamentada no artigo 93, IX, da Carta Magna, artigo 381, II e II, e artigo
564, ambos do Código de Processo Penal.
No
mérito,
pugna
por
sua
absolvição,
ao
argumento de insuficiência de provas (fls. 447/458).
Fábio, por sua seu turno, também almeja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
absolvição, dada a ausência ou fragilidade de provas (fls. 459//468).
Recursos bem processados e com resposta (fls.
476/479), subiram os autos.
A douta Procuradoria opinou pelo afastamento
das preliminares, e no mérito, pelo desprovimento dos recursos (fls.
495/499).
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que as preliminares arguidas
não comportam acolhimento.
Sustenta a defesa de Patrícia inépcia da denúncia
por não conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias e, consequentemente, a nulidade do processo, inclusive por
inobservância de teses defensivas.
Sem razão, no entanto.
Não há que se falar em inépcia da denúncia,
porquanto ofertada de acordo com o que dispõe o artigo 41, do Código de
Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
o rol de testemunhas.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada
inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à
defesa da acusada, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do
CPP” (HC 58.604/SP, Rel. MIN. GILSON DIPP, j. 19.09.06).
No mesmo sentido: RHC 19.506/RJ, ReI. MIN.
FELIX FISCHER, j. 21.09.06; HC 46.441jSC, ReI. MIN. LAURITA VAZ, j.
18.04.06, entre inúmeros outros.
Observo ser desnecessária a individualização do
comportamento de cada um dos agentes, porquanto, em se tratando de
crime cometido por mais de uma pessoa, em conjunto, “a maior ou menor
atuação de cada uma delas, bem como as diferenças de dolo, não necessitam ser descritas
com minúcia ou exatidão na denúncia, pois serão apuradas durante a instrução judicial”
(STF, RTJ 116/98, 115/114).
Consigne-se, ainda, que a denúncia, tal como
lançada, não impossibilitou ou dificultou a defesa do apelante. Ao revés,
permitiu o amplo exercício desse direito.
Noutro aspecto, a alegação de nulidade do decreto
condenatório diz respeito ao próprio mérito e será apreciada no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
oportuno.
Entrementes, urge consignar, desde logo, ser
impossível o reconhecimento de nulidade de sentença, por falta de
apreciação de tese defensiva, levantada em fase de alegações finais ou
recursal, na hipótese em que não interpostos, oportunamente, embargos
de declaração para suprimento da omissão.
Ao deixar de utilizar a medida, a apelante dá
ensejo ao surgimento da eiva, não lhe sendo lícito, ao depois, beneficiar-
se, tirando proveito da situação para a qual concorreu, consoante
preconizado pelo artigo 565, do Código de Processo Penal.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo:
“A arguição de nulidade envolve matéria preclusa, por
isso que a omissão da sentença, no respeitante à preliminar
suscitada comportava suprimento pela via indicada no art. 382 do
CPP, não utilizada. Ora, se a parte não pede ao juiz que declare a
sentença, deve entender-se, consequentemente, que abandonou a
tese preterida” (Apelação Criminal no 1.028.073/0, Rel.
Corrêa de Moraes, j. 17.10.96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
No mesmo sentido: TACrimSP, Apelação Criminal
no 1348275/1, Rel. WILSON BARREIRA, j. 28.07.03, entre inúmeros
outros.
Oportuno também repisar que “em processo penal,
vigoram os princípios de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)” (STJ 5a Turma, RHC
no 38.424/MG, Rel. MIN. FELIX FISCHER, j. 03/02/2005, DJ
07/03/2005).
Rejeitadas as preliminares, passo à análise do
mérito.
Ao que consta na denúncia, no dia 17 de janeiro
de 2016, no período da tarde, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao
Hotel Ferreira, cidade e comarca de Aparecida, os apelantes, agindo em
concurso de pessoas, subtraíram, para si, com emprego de chave falsa, a
motocicleta
HONDA/NXR150
BROS,
branca,
placas
FTY4733-
Guarantiguetá-SP, avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), pertencente a
Wellington Moreira Thasmo.
Apurou-se que, na tarde dos fatos, os réus, agindo
em concurso e com unidade de desígnios, aproximaram-se da motocicleta
supramencionada, estacionada pela vítima, instante em que Fábio, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
emprego de chave falsa, conseguiu dar a partida no veículo. Ato contínuo,
montou na moto e, logo em seguida, Patrícia, que lá permaneceu para
garantir a eficácia da empreitada criminosa, subiu na garupa, e se
evadiram na condução do bem. Toda ação delitiva foi captada pelas
câmeras de segurança do local.
Narra a denúncia que os acusados reiteradamente
praticavam o ilícito apurado, utilizando-se do mesmo modus operandi.
O policial civil Valmir Rodrigues de Moraes
elaborou relatório de investigação informando que Fábio e Patrícia foram
presos em flagrante delito por crime de tentativa de furto de motocicleta,
apontando a ocorrência de vários crimes de furto de motocicletas e de
carros na cidade, com investigação para identificação das vítimas, em
algumas delas existindo imagens gravadas por circuito de filmagens, onde
aparecem Fábio e Patrícia praticando os furtos.
A investigação informa o envolvimento de Fábio
em crimes de homicídio, receptação e furtos, principalmente os últimos,
bem como apreensão de objetos para essa prática delitiva. Constou ainda
a admissão de Patrícia de que Fábio lhe pagava R$ 200,00 (duzentos reais)
por veículo subtraído, alegando não saber a destinação dos mesmos ou
identificação de outros indivíduos envolvidos (fls. 29/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
A materialidade delitiva ficou suficientemente
comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 08/09), o
relatório de investigação (fls. 29/33), o exame pericial de degravação
fotográfica das imagens captadas no local dos fatos (fls. 60/86) e,
sobretudo, o depoimento colhido nos autos.
Do mesmo modo, a autoria emergiu inconteste da
prova amealhada.
Tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo,
negaram os apelantes a prática delitiva, tendo Patrícia alegado que estava
na casa de sua mãe (fls. 27 e 29 e mídia digital).
Ditas negativas, contudo, permaneceram isoladas,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em desfavor
de ambos.
Relatou o policial civil Valmir Rodrigues de Moraes
que, na época dos fatos e nos finais de semana, estavam ocorrendo muitos
furtos de motocicletas na região, marca Cross, Honda, XLE e outras de
estilo de estrada.
Iniciadas as diligências para identificar os autores
de tais subtrações, os apelantes, em 31 de janeiro de 2016, foram
surpreendidos em flagrante delito tentando furtar uma motocicleta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
Praça
Benedito
Meireles
e
conduzidos
à
Delegacia.
Indagados
informalmente a esse respeito, confessaram que estavam praticando
furtos de motocicletas na cidade.
Acrescentou que Fábio alegou temer identificar
outras pessoas integrantes da quadrilha, a fim de possibilitar a
recuperação de algumas das motos. Patrícia ainda anotou que recebia de
Fábio o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada motociclo furtado.
Explicou que, no caso dos autos, as imagens
captadas mostram os apelantes com o mesmo modus operandi, utilizando
chave falsa para funcionar o motociclo.
Consultadas
as
imagens,
a
testemunha
reconheceu Fábio e Patrícia, pelas características, como autores da prática
do furto do motociclo da vítima Wellington Moreira Thasmo (fls. 60/86 e
mídia digital).
Diante desses fatos, não há que se falar em
fragilidade ou ausência de provas, uma vez que restaram demonstradas a
materialidade e a autoria do crime de furto imputado aos apelantes.
Não se olvide que os policiais, civis ou militares,
como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202
do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso
testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
12
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX FISCHER

Julgamento em 28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia ao testemunho
do policial civil nestes autos
noticiando a informal confissão dos
apelantes e explicando o caminho percorrido nas diligências que
culminaram com a identificação deles
, pois, repita-se, produzido de
forma firme e plenamente coincidente com as demais provas.
De outro tanto, como frisado, não há sequer
sugestão de que tal testemunha tivesse o mínimo interesse em incriminar
os apelantes injustamente, especialmente em função do notório risco de
eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de
denunciação caluniosa.
E tudo o que foi narrado pelo policial acabou
documentado no laudo pericial das imagens gravadas (fls. 60/86),
realçando-se que do relatório elaborado na fase inquisitorial já constou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
13
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
informal confissão feita pelos acusados.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar os
apelantes pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas,
mormente porque robustecido por informes do inquérito policial, relatório
de investigação, imagens do fato criminoso e oitiva da testemunha, firmes
elementos para convencimento do Juízo.
Deste modo, confirmada e demonstrada a autoria,
a condenação dos acusados era mesmo imperativa e foi bem decretada.
A dosimetria da reprimenda levada a efeito não
comporta modificação.
Na primeira fase, atento aos critérios norteadores
do artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi corretamente balizada em
patamar superior ao mínimo, pois os apelantes praticaram duas condutas
que qualificaram o crime, sendo certo que uma delas deve ser reconhecida
como o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável.
Aliás, é pacífico o entendimento dos Tribunais
Superiores no sentido de que, reconhecidas mais de uma qualificadora e
em decorrência da sistemática do Código Penal, uma enseja o tipo
qualificado, devendo as demais ser consideradas como circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
14
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
negativa, seja como agravante (se como tal prevista), seja como
circunstância judicial (residualmente, conforme o caso, com base no artigo
59, do Código Penal).
Ao depois, na segunda etapa, foi escorreito o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação à
acusada Patrícia, retornando a pena ao piso.
Anoto, por necessário, que a pena do acusado
Fábio deveria ser exasperada em razão da reincidência, documentalmente
comprovada (fls. 203/211 e 223). Todavia, como não houve inconformismo
externado pelo Ministério Público nesse particular, nada resta a ser feito,
em obediência ao princípio que veda o reformatio in pejus.
Na terceira e última fase da dosagem, inexistiram
causas de aumento ou diminuição.
Relativamente à acusada Patrícia, o regime
prisional foi estipulado com critério, assim como a substituição das penas
privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, uma vez que
atendeu ao que expressamente estabelece o artigo 44 e § 2o, do Código
Penal.
No que tange ao corréu Fábio, imperiosa seria a
adoção da modalidade prisional mais gravosa, diante da sua recidiva (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
15
APELAÇÃO 0001035-52.2016.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 33.606
203/211 e 223), não sendo socialmente recomendável a substituição da
carcerária por restritiva de direitos.
Todavia, como alhures mencionado, nada há que
ser feito, diante do conformismo do Ministério Público.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, nego provimento aos apelos, mantida íntegra a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator